Tribunal: TJDFT
Processo: 0024006-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. NOVA DISPONIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO A UMA DAS TESES DEFENSIVAS. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.
1. Não merece acolhida pedido formulado para que sejam disponibilizadas as notas taquigráficas do julgamento, com as declarações verbais dos julgadores e da sustentação oral realizada pela Defesa, pois as questões suscitadas oralmente foram exauridas no acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já devidamente apreciada, e nem a modificação essencial do acórdão embargado.
3. A escolha do Tribunal do Júri pela versão apresentada pela acusação e defesa amparada nas provas dos autos, reconhecendo a autoria do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Reconhecidas pelos Júri duas qualificadoras, uma pode ser utilizada para considerar o tipo qualificado e a outro para agravar a pena.
4. O acolhimento dos aclaratórios exige a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (art. 619 do CPP), ainda que o objetivo do recurso seja apenas o prequestionamento para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.
5. Recurso conhecido e não provido.